Tribunal: TJES
Processo: 5001680-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO DE MERCADORIA. COMPLEXO DE GALPÕES. MERCADORIA ESCRITURADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE PRESTIGIAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Há pertinência nos argumentos do Agravante, especialmente quando considerada a juntada de notas fiscais de aquisição do material objeto da autuação, em que se vê já recolhido o tributo, bem assim, o fato de que, aparentemente, não houve circulação efetiva da mercadoria, que estava devidamente escriturada em nome de empresa do grupo, mas apenas localizada em galpão diverso, a não se vislumbrar, a princípio, o intuito fraudulento.

2. Há dúvida sobre a existência de estocagem do material sem a devida escrituração fiscal, contudo, o contexto fático a envolver o complexo de galpões da Agravante e o fato de que a mercadoria em si encontrava-se devidamente escriturada em nome de empresa do grupo empresarial, servindo à sua atividade produtiva, permitem a conclusão de que o caso merece melhores esclarecimentos, a viabilizar a instrução probatória a tanto, sem impor a imediata exação fiscal.

3. A Agravante figura como filial, que ainda não havia inaugurado suas atividades naquele estabelecimento fiscalizado, requerendo, a tanto, o benefício fiscal denominado COMPETE-ES, para o que a inscrição em dívida ativa revela-se fator impeditivo, e assim, diante de um contexto de dúvida sobre a regularidade/irregularidade de sua conduta perante o Fisco, entendo, como dito, prudente e razoável prestigiar a atividade produtiva da Agravante.

4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001680-96.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLETI INOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001680-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLETI INOVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
CARLETI INOVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, face a decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência em Ação Anulatória de Lançamento Tributário formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido no Auto de Infração de n° 5.107.788-8, lavrado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Segundo a Recorrente, as mercadorias encontradas na diligência fiscal não são de sua propriedade, integrando o estoque de empresa de seu grupo econômico, sediada no mesmo complexo de galpões industriais e estão acompanhadas de documentos fiscais idôneos, os quais foram regularmente registrados nos livros de registro de entradas, assim como as mercadorias foram registradas no livro registro de inventário, o que afastaria a presunção contida no artigo 76-A, § 5°, inciso I, alínea b da Lei 7.000/2001.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

O Estado do Espírito Santo manejou agravo interno, assim como apresentou contrarrazões, alegando, em suma, que durante a diligência que originou o Auto de Infração, foi constatada a existência de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, sendo que, durante o levantamento, por meio de consulta ao banco de dados da SEFAZ/ES, não foi identificado nenhum documento fiscal que acobertasse as mercadorias constantes do inventário.

Pois bem.

No caso, a Empresa Agravante fora autuada no valor de R$ 219.273,64 (duzentos e dezenove mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), em razão de a autoridade fiscal ter constatado o armazenamento de mercadorias em seu estabelecimento, sem a devida documentação fiscal.

Portanto, a atuação do Fisco Estadual teve por base o disposto no artigo 76-A, § 5°, inciso I, alínea b, da Lei 7.000/2001

Art. 76-A. Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

(...)

§ 5º

Para os fins desta Lei:

I – presumem-se:

(...)

b) desacompanhados de documento fiscal, as mercadorias ou serviços acobertados por documento inidôneo
;

Analisado o caso concreto, a despeito das razões vertidas pelo Estado, entendo prudente e razoável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vertido no auto de infração.

E isso porque vejo, em uma análise perfunctória, frise-se, pertinência nos argumentos do Agravante, especialmente quando considerada a juntada de notas fiscais de aquisição do material objeto da autuação, em que se vê já recolhido o tributo, bem assim, o fato de que, aparentemente, não houve circulação efetiva da mercadoria, que estava devidamente escriturada em nome de empresa do grupo, mas apenas localizada em galpão diverso, a não se vislumbrar, a princípio, o intuito fraudulento.

Aqui, as razões do Estado voltam-se à inexistência de documentação fiscal a acobertar as mercadorias constantes do inventário.

De fato, há dúvida sobre a existência de estocagem do material sem a devida escrituração fiscal, contudo, o contexto fático a envolver o complexo de galpões da Agravante e o fato de que a mercadoria em si encontrava-se devidamente escriturada em nome de empresa do grupo empresarial, servindo à sua atividade produtiva, permitem a conclusão de que o caso merece melhores esclarecimentos, a viabilizar a instrução probatória a tanto, sem impor a imediata exação fiscal.

Veja-se que há uma realidade controvertida no caso presente de tal sorte a me permitir manter o entendimento inicial de suspensão do Auto de Infração a não impor maiores prejuízos, até que esclarecida a realidade dos fatos e sua subsunção à legalidade.

Impera, ainda, considerara que a Agravante figura como filial, que ainda não havia inaugurado suas atividades naquele estabelecimento fiscalizado, requerendo, a tanto, o benefício fiscal denominado COMPETE-ES, para o que a inscrição em dívida ativa revela-se fator impeditivo, e assim, diante de um contexto de dúvida sobre a regularidade/irregularidade de sua conduta perante o Fisco, entendo, como dito, prudente e razoável prestigiar a atividade produtiva da Agravante.

De certo que eventual conclusão no sentido da regularidade da autuação importará na imediata imposição da obrigação tributária à Agravante, sua inscrição em dívida ativa e consequente perda dos benefícios tributários visados.

Portanto, vejo pairar sobre as razões do Agravante certa margem de probabilidade do direito alegado, evidenciando-se o risco de dano em razão da exação imposta e possibilidade de perda do benefício fiscal.

Com base em tais argumentos, conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso,
a
sustar
os efeitos dos autos de infração objeto da ação de origem,
a viabilizar a emissão de certidão com efeitos negativos
.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
a
sustar
os efeitos dos autos de infração objeto da ação de origem,
a viabilizar a emissão de certidão com efeitos negativos
.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.